Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-42.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000831-42.2018.8.14.0005

APELANTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA LUZ

APELADO: ANTONIA PEREIRA DA SILVA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000831-42.2018.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
ANTONIA PEREIRA DA SILVA LUZ.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 20263131) que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, questionando a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade do julgamento monocrático da apelação frente ao art. 932 do CPC; e (ii) a possível superação de eventual vício pela submissão da matéria ao colegiado via agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação é possível, com base no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver de acordo com jurisdição dominante.

4.
A investigação do STJ confirma que eventual irregularidade no julgamento monocrático é sanada pela submissão da matéria ao órgão colegiado através do agravo interno.

5.
Sem méritos, mantém-se a extensão do processo por abandono da causa, tendo em vista que a parte autora, mesmo após múltiplas intimações pessoais e de seu patrono, permanece inerte quanto à determinação de comprovar suas origens étnicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É regular o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal." "2. A submissão da matéria ao órgão colegiado via agravo interno sana eventual votação no julgamento monocrático."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/12/2017; AgInt no REsp n. 2.101.498/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/04/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000831-42.2018.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
ANTONIA PEREIRA DA SILVA LUZ.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANTONIA PEREIRA DA SILVA LUZ,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 20263131 pag. 1/4
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência de fundamentação das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Sem

contrarrazões do agravo interno
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 20263131) que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, questionando a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade do julgamento monocrático da apelação frente ao art. 932 do CPC; e (ii) a possível superação de eventual vício pela submissão da matéria ao colegiado via agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação é possível, com base no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver de acordo com jurisdição dominante.

4.

A investigação do STJ confirma que eventual irregularidade no julgamento monocrático é sanada pela submissão da matéria ao órgão colegiado através do agravo interno.

5.

Sem méritos, mantém-se a extensão do processo por abandono da causa, tendo em vista que a parte autora, mesmo após múltiplas intimações pessoais e de seu patrono, permanece inerte quanto à determinação de comprovar suas origens étnicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É regular o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal." "2. A submissão da matéria ao órgão colegiado via agravo interno sana eventual votação no julgamento monocrático."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/12/2017; AgInt no REsp n. 2.101.498/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/04/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 20263131 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência de fundamentação das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Evidenciado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito no ponto em que considerou ter se caracterizado o abandono da causa.

No caso dos autos, verifica-se que a autora foi intimada pessoalmente para apresentar documentos que comprovem sua origem de etnia Arara em sua família, conforme certidão da secretaria de Id. 11106237, ficando inerte não cumprindo a determinação do juízo.

O Magistrado novamente determinou a intimação pessoal da autora, para se manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, a recorrente tomou ciência em secretaria, informando que possui interesse, mais não cumprindo o que foi determinado, tendo em vista o não cumprimento da determinação o juízo determinou a intimação da Defensoria Pública, a fim que cumpra o mencionado despacho para juntar documentos que comprovem a sua origem da etnia Arara, no prazo de 10 (dez) dias.

A Defensoria Pública, peticiona aos autos requerendo novamente a intimação pessoal da autora, tendo em vista se tratar de informação ou ato processual que só a parte pode informar, o que foi indeferido nova intimação pessoal.

Ao plano argumentativo da apelação não é possível dar-se guarida, pois entendo que o juízo a quo agiu corretamente pois determinou a intimação da parte através de seu patrono, bem como a pessoal da autora por três vezes, a fim de que esta manifestasse interesse no prosseguimento do feito e cumprisse o determinado em despacho para juntar documentos que comprovem a sua origem da etnia Arara.

Nesse sentido, trago entendimento do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, intimada a parte para dar andamento à execução, sua inércia acarretará a extinção do processo. Precedentes.

2. No caso, a instituição autora foi intimada, via carta com aviso de recebimento (AR), para que procedesse ao andamento do feito.

Todavia, como se manteve inerte, mostrou-se correta a extinção do processo executivo.

3. Agravo interno provido em parte, para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.101.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (enunciado n° 283 da Súmula do STF).

2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.

3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu
.

4. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afirmou ter sido a parte intimada pessoalmente para movimentar o feito, bem como o seu procurador, demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 7 do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)

Dito isto, ante todas as oportunidades que lhe foram dadas, a parte preferiu manter-se inerte, tendo deixado de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, o que não apenas frustrou o desenvolvimento regular do feito, como demonstrou evidente desinteresse processual, de modo a caracterizar o abandono da causa.

(...)”

No que tange o argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente a fundamentação das hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 20263131 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024